Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL. JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. POSSÍVEL CRIME CONTINUADO. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA PREVENÇÃO (JUIZ SUSCITADO).
1. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção (CPP 71).
2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia).